Tribunal: TJES
Processo: 0000881-18.2016.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000881-18.2016.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: RODRIGUO FAE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0000881-18.2016.8.08.0066

RECORRENTES: BANCO ITAUCARD S/A

RECORRIDOS: RODRIGO FAE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso oposto contra sentença de id 14182091, sendo esse cabível tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Em apertada síntese, o autor moveu ação pretendendo a revisão de contrato de financiamento de veículo no que tange às seguintes tarifas: (i) tarifa de cadastro; (ii) serviços de terceiros; (iii) registro de gravame eletrônico; (iv) seguro prestamista; (v) promotora de vendas.

O Juízo pregresso
julgou procedente em parte a ação
, proferindo o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial:

TARIFA DE CADASTRO -
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento das importâncias contratadas à guisa de tarifa de cadastro e seus consectários.

SERVIÇOS DE TERCEIROS –
JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica serviço de terceiros, devendo a quantia de R$ 1.804,80 (mil oitocentos e quatro reais e oitenta centavos) ser ressarcida ao autor.

REGISTRO GRAVAME ELETRÔNICO –
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA) –
JULGO PROCEDENTE o pedido de reembolso do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários, no valor de R$ 273,50 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

PROMOTORA DE VENDAS
- JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas de promotora de vendas, no total de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).

Irresignado, o banco réu move o recurso de id 14182094 pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade das cobranças das tarifas em questão.

Contrarrazões no id 14182103.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto ao seguro prestamista
. É possível que a instituição financeira aplique a exigência de contratação de seguro para garantir a espécie contratual havida entre as partes. Contudo, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema repetitivo 972) firmou entendimento de que
impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada
.

Assim, é evidente que, para o STJ, a venda casada se caracteriza na medida em que, mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

Quanto às taxas de serviços de terceiros e promotora de vendas
. A
ratio
da sentença não está na ilegalidade, em abstrato, de tais cobranças, mas sim na ausência de comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados. Veja-se o seguinte trecho da sentença:

Assim, como
a instituição financeira requerida não apresentou em sua defesa qualquer prova documental que ateste a efetiva ocorrência das prestações contratadas
, a declaração de sua abusividade das tarifas de serviço de terceiros e promotora de vendas é medida que se impõe.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)